Tribunal: CARF
Processo: 11516.723124/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. RECEITA BRUTA. PERMUTA DE IMÓVEIS.
Considera-se para fins de aplicação do art. 30 da Lei n. 8.981/1995, que o montante efetivamente recebido não compreende o valor dos imóveis dados em permuta, mas apenas o pagamento da parcela complementar em dinheiro, denominada torna.
SUPRIMENTOS DE CAIXA. ORIGEM. EFETIVA ENTREGA. REQUISITOS DESATENDIDOS. PRESUNÇÃO LEGAL. RECEITAS OMITIDAS. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA.
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos (Súmula CARF n° 95).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723124/2012-15
ACÓRDÃO
1101-001.578 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORMACCO CEZARIUM EDIFICACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO
PRESUMIDO.
ATIVIDADES
IMOBILIÁRIAS.
RECEITA
BRUTA.
PERMUTA DE IMÓVEIS.
Considera-se para fins de aplicação do art. 30 da Lei n. 8.981/1995, que o
montante efetivamente recebido não compreende o valor dos imóveis
dados em permuta, mas apenas o pagamento da parcela complementar
em dinheiro, denominada "torna".
SUPRIMENTOS DE CAIXA. ORIGEM. EFETIVA ENTREGA. REQUISITOS
DESATENDIDOS. PRESUNÇÃO LEGAL. RECEITAS OMITIDAS. MANUTENÇÃO
DA EXIGÊNCIA.
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de
recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de
pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é elidida com a
demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos
recursos (Súmula CARF n° 95).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar a infração descrita no
item 2.1 do TVF – Omissão de Receita: Recebimentos em bens não computados na mensuração da
base de cálculo.

Sala de Sessões, em 27 de junho de 2025.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.578 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723124/2012-15
2

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 279-296) interposto contra acórdão da 3a
Turma da DRJ/REC que julgou improcedente impugnação (e-fls. 211-223) apresentada contra
autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (e-fls. 168-201), relativos ao ano-calendário 2008,
cujo objeto são as seguintes infrações:
0001 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE
RECEBIMENTOS EM BENS NÃO COMPUTADOS NA BASE DE CÁLCULO Omissão de
receita da atividade configurada em face do recebimento de bens em pagamento,
cujos fatos não foram refletidos em contas de resultado, permanecendo à
margem da tributação, infração caracterizada na forma das circunstâncias fáticas
declinadas no subitem "2.1 - Omissão de Receita: Recebimentos em bens não
computados na mensuração da base de cálculo", do ato fiscal "Termo de
Verificação e de Encerramento de Procedimento Fiscal" que passa a integrar os
Autos de Infração de constituição das exações.
0002 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
SUPRIMENTO DE CAIXA POR SÓCIOS E ADMINISTRADORES
Omissão de receita da atividade caracterizada pelo suprimento de caixa por sócio,
infração caracterizada na forma das circunstâncias fáticas declinadas no subitem
"2.2 - Omissão de Receita: Suprimentos de Caixa", do ato fiscal "Termo de
Verificação e de Encerramento de Procedimento Fiscal" que passa a integrar os
Autos de Infração de constituição das exações.
Os principais fatos apontados no Termo de Encerramento de Ação Fiscal (e-fls. 202-
208) são os seguintes:
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.578 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723124/2012-15
3
– INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Na esteira das verificações empreendidas, abrangendo o ano-calendário de 2008,
restaram configuradas as infrações a seguir explicitadas.
2.1 – Omissão de Receita: Recebimentos em bens não computados na
mensuração da base de cálculo
A contribuinte atua no ramo de edificações, atividade que culmina na alienação
de unidades imobiliárias construídas/incorporadas. Na consecução de operações
dessa natureza recebe/aceita, em algumas ocasiões, bens como parte do
pagamento, fatos que não foram repercutidos adequadamente em sua
escrituração, e por conseqüência, na apuração da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa jurídica.
É inconteste que a liquidação de créditos mediante a transferência de bens
configura efetivo recebimento do preço avençado, e como tal, pelo regime de
reconhecimento a que está submetido, constitui receita bruta da atividade por
ocasião do recebimento de ativo em pagamento. Não obstante a fiscalizada assim
não o reconheceu, em face do registro de fatos permutativos tão somente, a
débito de conta representativa de estoque e a crédito de conta do grupo de
contas a receber. Apenas na venda dos ativos aceitos em pagamento registrou
fatos modificativos, repercutindo no resultado econômico e fiscal à revenda dos
ativos que recebeu em pagamento. Esclareça-se que em transações dessa
natureza ocorrem efetivamente fatos imponíveis distintos, um em face do
recebimento do bem em contrapartida do preço de venda contratada, e um
segundo pela revenda do ativo que foi aceito em pagamento.
Não se conforma com a lógica contábil e tributária e, portanto, inaceitável, a
pretensão de considerar montante efetivamente recebido apenas à parte da
receita representada por tradições de moeda corrente nacional. O recebimento
de bens imóveis ou móveis, disponíveis para venda, como pagamento de unidade
alienada, quando da venda desta, constitui acréscimo patrimonial na data de
efetivo ingresso no estoque e, se não reconhecido como tal, prefigura omissão de
receita.
Mediante a análise empreendida nos assentos da contribuinte restaram
identificadas, sob a configuração em análise, às operações indicadas no quadro
demonstrativo a seguir.
Extratos da escrita contábil, acostada às fls. 52 a 150, reproduzidos a partir dos
arquivos digitais apresentados pela contribuinte, atinentes a rubricas do sub-
grupo de receita de vendas de imóveis, (5492 - Outras Receitas), evidenciam que
por ocasião da realização das operações em pauta os valores relacionados aos
imóveis recebidos em pagamento não foram refletidos em contas de resultado do
exercício e, por conseqüência, não foram oferecidos à tributação.
Cabe salientar que a resposta à Intimação Fiscal no 01(fls. 8 a 9) corrobora com o
disposto acima, pois, os registros contábeis destacados nas respectivas operações
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.578 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723124/2012-15
4
(01 a 11), assim denominadas pela contribuinte, demonstram que cada bem
recebido, em contrapartida do preço de venda contratada, não fora contabilizada
em conta de resultado do exercício.
Acrescente-se, ainda, que no demonstrativo acima foram considerados, apenas,
os bens imóveis recebidos em pagamentos no ano-calendário de 2008.
Destarte, os valores supra indicados constituem bases imponíveis não submetidas
ao gravame do Imposto de Renda, ensejando a sua tributação na forma das regras
do lançamento de ofício.
A matéria tributária assim delineada, afora a violação das normas de incidência do
IRPJ, também configura infração à legislação de outras exações administradas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, notadamente da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), e ainda da Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS).
Destarte, na forma de lançamentos decorrentes, a receita omitida apurada será
submetida ao gravame das aludidas exações, considerando que efetivamente se
subsume as suas normas de incidência.
2.2 – Omissão de Receita: Suprimentos de Caixa
Em outro viés de análise compulsando assentos da escrituração, ficou constatado
o suprimento de numerários, consoante os lançamentos abaixo indicados:
Nesse contexto, através do ato fiscal intitulado “Intimação Fiscal no 01” em seu
item “2”, fls. 8 a 9, a contribuinte foi intimada a comprovar com documentação
hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a efetiva entrega dos numerários
supra destacados e que deram suporte financeiro ao ativo da empresa, caixa,
consignados a título de empréstimos.
Atendendo a “Intimação Fiscal no 01”, a contribuinte apresentou os documentos
de fls. 17, onde constam os esclarecimentos acerca dos fatos em questão. Nos
documentos apresentados declarou: “Como se trata de operação com sócio, os
repasses e devoluções foram efetuados em dinheiro, logo não há cheques e/ou
comprovantes bancários, mas apenas recibos”. Assim, não logrou atender a
exigência formulada, configurando a presunção legal de omissão de receita, ou
seja, os recursos financeiros utilizados no suprimento do caixa foram originados
de receitas anteriormente omitidas, uma vez que o sujeito passivo não
comprovou ser o sócio o supridor.
Destarte, os valores assim apurados também configuram bases imputáveis não
submetidas ao gravame do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), ensejando a
sua tributação na forma das regras do lançamento de ofício, considerando que a
matéria efetivamente se subsume as normas de incidência da aludida exação.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 211-223)
em que defendeu a não incidência do imposto sobre a renda e demais reflexos na permuta de
unidades imobiliárias sem torna, ante seu não enquadramento no conceito de renda, bem como
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.578 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723124/2012-15
5
defendeu a ocorrência de violação a princípios da Constituição Federal. Defendeu ainda a
aplicação analógica do tratamento tributário conferido à consignação de veículos automotores ao
caso.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS DE
JULGAMENTO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no
País, sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de
ilegalidade de normas regularmente editadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2008 LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
Na operação de venda de imóveis, realizada por pessoa jurídica tributada pelo
IRPJ com base no lucro presumido, constitui receita tributável o preço do imóvel
recebido como pagamento.
OMISSÃO DE RECEITA. SUPRIMENTO DE CAIXA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O suprimento de caixa efetuado por administrador, titular, sócio ou acionista
controlador, cuja origem e efetiva entrega não estejam comprovadas, caracteriza,
por si só, presunção de omissão de receita, que cabe à empresa afastar.
A comprovação da origem dos valores supridos deve ser feita mediante
apresentação de documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores;
é insatisfatória a demonstração de que o supridor possuía capacidade financeira
para suportar o montante suprido.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. Cofins. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Irresignada, a Recorrente apresenta recurso voluntário (e-fls. 279-296) em que
reitera as razões apresentadas junto à impugnação quanto à improcedência do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.578 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723124/2012-15
6
De início, importa destacar não ser competente este Conselho para apreciação da
constitucionalidade da legislação tributária, alegações trazidas pela Recorrente no bojo de seu
recurso voluntário (tópico II.2. Dos princípios insculpidos na Constituição Federal e sua violação).
Nesse sentido a Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
No que tange ao mérito do caso, o auto de infração aponta como primeira infração
o não oferecimento à tributação de bens recebidos como pagamento em contrapartida de imóveis
alienados pela Recorrente. Aponta a fiscalização: “O recebimento de bens imóveis ou móveis,
disponíveis para venda, como pagamento de unidade alienada, quando da venda desta, constitui
acréscimo patrimonial na data de efetivo ingresso no estoque e, se não reconhecido como tal,
prefigura omissão de receita”.
Em contrapartida, opõe-se a Recorrente, defendendo que “tanto na permuta pura e
simples quanto na entrega de bens imóveis como parte de pagamento na aquisição de outros bens
imóveis não há a hipótese de incidência, nem fato gerador e muito menos base de cálculo do IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins”.
De início, é importante fixar que o fundamento da autuação é pura e simplesmente
o entendimento de que os imóveis recebidos como parte do pagamento do imóvel alienado pela
Recorrente “configuram acréscimo patrimonial na data de efetivo ingresso no estoque” e que “os
valores relacionados aos imóveis recebidos em pagamento não foram refletidos em contas de
resultado do exercício e, por conseqüência, não foram oferecidos à tributação”.
Não se discute, então o recebimento ou não de torna, a tributação desta torna, o
valor atribuído aos imóveis vendidos/recebidos ou qualquer outra questão. A controvérsia cinge-
se simplesmente em saber se o imóvel recebido na permuta compõe ou não a receita bruta para
fins de apuração do lucro presumido da Recorrente.
Para que não reste dúvida, veja-se que, no curso da fiscalização, a Recorrente
apresentou resposta (e-fls. 10-17) em que detalhou 11 operações de venda de imóveis nas quais
foi recebido imóvel como parte do pagamento, indicando que o procedimento por ela adotado era
o de oferecer à tributação o valor recebido quando da venda do imóvel recebido em permuta,
inclusive no valor que superava o estoque baixado, à medida do recebimento. A submissão de tais
valores à tributação não é objeto de questionamento no TVF. De todas as operações, a fiscalização
selecionou 9, nenhuma delas com existência de torna.
Assim, o que se aponta no TVF é apenas que a Recorrente deveria ter reconhecido
como receita bruta – e tributado - o valor do imóvel recebido em permuta no momento do
negócio.
Não obstante seja a matéria amplamente conhecida, e tenha sido objeto de
debates doutrinários e jurisprudenciais, as premissas jurídicas encontram-se hoje bem
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.578 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723124/2012-15
7
estabelecidas, com entendimentos exarados pelo Superior Tribunal de Justiça e reconhecidos
inclusive pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Em curta síntese, a permuta encontra-se apenas superficialmente disciplinada no
Código Civil1: é contrato típico, mas de contornos não integralmente definidos. Para fins
tributários, há diferentes implicações, a depender do regime tributário a que esteja submetida a
pessoa jurídica alienante que recebe bem como parte do pagamento. A questão passa por, à luz
do artigo 43 do CTN e da noção de acréscimo patrimonial, conhecer o conceito de receita bruta
para fins fiscais e a partir dele verificar se a permuta imobiliária é com ele compatível, análise que
perpassa também o artigo 30 da Lei 8.981/1995:
Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativa a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para
revenda, deverão considerar como receita bruta o montante efetivamente
recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos casos de
empreitada ou fornecimento contratado nas condições doart. 10 do Decreto-lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com pessoa jurídica de direito público, ou
empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua
subsidiária.(Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Historicamente, o posicionamento pela tributação baseava-se, assim como no
presente caso, no Parecer Normativo Cosit 9/20142, o qual foi inclusive trazido pela DRJ no
acórdão recorrido.

1 CAPÍTULO II
Da Troca ou Permuta
Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações:
I - salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o
instrumento da troca;
II - é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos
outros descendentes e do cônjuge do alienante.
2 PESSOAS JURÍDICAS. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
LUCRO PRESUMIDO. Na operação de permuta de imóveis com ou sem recebimento de torna, realizada
por pessoa jurídica que apura o imposto sobre a renda com base no lucro presumido, dedicada a atividades
imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à
venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, constituem receita bruta
tanto o valor do imóvel recebido em permuta quanto o montante recebido a título de torna. A referida receita
bruta tributa-se segundo o regime de competência ou de caixa, observada a escrituração do livro Caixa no
caso deste último. O valor do imóvel recebido constitui receita bruta indistintamente se trata-se de permuta
tendo por objeto unidades imobiliárias prontas ou unidades imobiliárias a construir. O valor do imóvel
recebido constitui receita bruta inclusive em relação às operações de compra e venda de terreno seguidas
de confissão de dívida e promessa de dação em pagamento, de unidade imobiliária construída ou a
construir. Considera-se como o valor do imóvel recebido em permuta, seja unidade pronta ou a construir, o
valor deste conforme discriminado no instrumento representativo da operação de permuta ou compra e
venda de imóveis. Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, art. 14; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), art. 533; RIR/1999, arts. 224, 518 e 519; IN SRF no 104, de 24 de agosto de 1988.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.578 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723124/2012-15
8
O Superior Tribunal de Justiça fixou ampla jurisprudência no sentido de que “o
montante efetivamente recebido” a que alude o artigo 30 da Lei 8.981/1995 não compreende o
valor dos imóveis dados em permuta, mas apenas a eventual torna recebida:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL APURADOS PELO LUCRO PRESUMIDO, PIS/PASEP
E COFINS. PESSOAS JURÍDICAS QUE EXPLOREM ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS.
PERMUTA DE IMÓVEIS. VALOR QUE NÃO CONSTITUI RECEITA. ART. 30, DA LEI N.
8.981/95.
1. A questão que se coloca é a correta interpretação do disposto no art. 30, da Lei
n. 8.981/95: "Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias
relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de
prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda, deverão considerar como receita bruta o montante
efetivamente recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas". Nesta Casa, se
considera que o montante efetivamente recebido não compreende o valor dos
imóveis dados em permuta, mas apenas o pagamento da parcela complementar
em, dinheiro, denominada "torna". Assim os precedentes: AgInt no REsp. n.
1.796.877 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
05.12.2019; AgInt no REsp 1.754.618/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes,
julgado em 15/10/2019; REsp. n. 1.733.560-SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 17.5.2018; AgInt no REsp. n. 1.846.712 - SC, Segunda
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 06.05.2020.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.758.483/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.)
Justamente em face de tal estabilização jurisprudencial, a PGFN exarou o Despacho
PGFN no 167/2022 por meio do qual informa que não irá mais apresentar recursos ou desistir dos
já apresentados nos processos envolvendo a cobrança de tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) sobre
as operações de permuta de imóveis por empresas optantes pela sistemática do lucro presumido:
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, o PARECER PGFN/CRJ/COJUD SEI N° 8694/2021/ME (SEI no 16442676),
com as retificações propostas pela Nota SEI no
1/2022/REDLIT/COJUD/CRJ/PGAJUD/ PGFN-ME (SEI no 23697123) que conclui o
seguinte: "12. Ante o exposto, considerando a pacificação da jurisprudência no
STJ e a consequente inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à
União, a hipótese ora apreciada enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art.
19, inciso VI, da Lei no 10.522, de 2002, que dispensa a apresentação de
contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, em tema sobre o qual exista jurisprudência
consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.578 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723124/2012-15
9
matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. 13.
Propõe-se, assim, a inclusão do tema nos itens 1.12-CSLL, alínea "f"; 1.22-Imposto
de Renda, alínea "ae"; e 1.31-PIS/COFINS, alínea "x", da lista relativa ao art. 2o,
inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos seguintes termos: alínea) Base
de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Empresas do ramo imobiliário que apuram
seus tributos pela sistemática do lucro presumido. Contrato de permuta, sem
parcela complementar.
Resumo: O contrato de troca ou permuta não deve ser equiparado, na esfera
tributária, ao contrato de compra e venda, pois não haverá, em regra,
auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca. O art. 533 do Código Civil
apenas ressalta que as disposições legais referentes à compra e venda se aplicam,
no que forem compatíveis, com a troca no âmbito civil, definindo suas regras
gerais. Como corolário, não havendo comprovação documental em sentido
contrário, nem parcela complementar, o valor do imóvel recebido nas operações
de permuta com outro imóvel não deve ser considerado receita, faturamento,
renda ou lucro para fins do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS apurados pelas empresas
optantes pelo lucro presumido. Precedentes: REsp no 1.733.560/SC, AgInt no REsp
no 1.758.483/SC, AgInt no REsp 1.796.877/SC, AgInt no AgInt no REsp no
1.639.798/RS, AgInt no REsp 1.737.467/SC, AgInt no REsp 1.800.971/SC, AgInt no
REsp no REsp 1.868.026/PB, REsp no 1.754.618/SC, REsp no 1.798.211/RS, REsp no
1.801.839/RS, REsp no 1.850.377/SC, REsp no 1.737.790/RS e REsp no
1.738.667/SC. Data de início da vigência da dispensa: 08/04/2022. Referência:
Parecer SEI no 8.694/2021/ME."Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil para ciência, consoante sugerido. Outrossim, restitua-se à
Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial
para adoção das providências pertinentes, em especial, aquelas apontadas no
item 15 do PARECER PGFN/CRJ/COJUD SEI N° 8694/2021/ME (SEI no 16442676).
E, finalmente, a própria Receita Federal já reconhece hoje que “o valor do imóvel
recebido nas operações de permuta com outro imóvel não deve ser considerado receita,
faturamento, renda ou lucro para fins do IRPJ apurado pelas empresas optantes pelo lucro
presumido”.
Solução de Consulta COSIT 180/2024
24/06/2024
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. PERMUTA. TORNA.
Na apuração da base de cálculo do IRPJ com base no lucro presumido, não
havendo comprovação documental em sentido contrário, nem parcela
complementar, o valor do imóvel recebido nas operações de permuta com outro
imóvel não deve ser considerado receita, faturamento, renda ou lucro para fins
do IRPJ apurado pelas empresas optantes pelo lucro presumido. A parcela
complementar recebida na operação de permuta de imóveis é receita e deve ser
oferecida à tributação por ocasião da referida transação.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.578 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723124/2012-15
10
A dispensa de contestar e recorrer estabelecida pelo Parecer PGFN/CRJ/COJUD
SEI N° 8694/2021/ME, com as retificações propostas pela Nota SEI no
1/2022/REDLIT/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, aprovado pelo Despacho no
167/PGFN-ME, de 2022, tem efeitos a partir de 8 de abril de 2022 e vincula a RFB,
a partir dessa data, para fins de impedimento na execução de atos de lançamento
e cobrança de créditos tributários, inclusive para fins de revisão de ofício do
lançamento e de repetição de indébito, mesmo que relativos a fatos geradores
anteriores à produção de efeitos desta vinculação.
No âmbito deste Conselho assim igualmente vem se decidindo:
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. RECEITA BRUTA. PERMUTA DE
IMÓVEIS.
Considera-se para fins de aplicação do art. 30 da Lei n. 8.981/1995, que o
montante efetivamente recebido não compreende o valor dos imóveis dados em
permuta, mas apenas o pagamento da parcela complementar em dinheiro,
denominada "torna".
(CARF – Acórdão 1201-006.812 – 03/06/2024)
PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO. TRIBUTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE LEGAL. CONTRARIEDADE AO CONCEITO DE RECEITA BRUTA
IMOBILIÁRIA. DEFORMAÇÃO DE INSTITUTOS DE DIREITO CIVIL. EXPRESSÃO DE
NEUTRALIDADE. CONFLITO COM O CONTEÚDO DO ART. 43 DO CTN.
A tributação de operações de permuta, sem torna, por meio do regime do Lucro
Presumido tem fundamentação primordial no conteúdo fictício da norma que
determina a sua base de cálculo, acabando por alcançar indevidamente evento
que não expressa qualquer rendimento, provento ou acréscimo patrimonial.
O conceito legal de receita bruta imobiliária, veiculado pelo art. 30 da Lei no
8.981/95, expressamente remete e delimita seu alcance ao negócio de venda, que
não se confunde com o instituto da permuta.
Permuta e venda são institutos de Direito Civil distintos, ainda que o Legislador de
2002 tenha, tecnicamente, optado por aplainar e coincidir sua regulamentação,
exclusivamente no âmbito das relações privadas. A desconsideração da
individualidade e da distinção entre tais institutos, por meio de uma equiparação
total, para fins de incidência tributária, desrespeita as limitações contidas nos
arts. 109 e 110 do CTN.
Sendo a legítima permuta um negócio de expressão econômica e patrimonial
absolutamente neutra, a determinação da tributação do valor do bem recebido na
troca efetuada contraria e colide com o conteúdo do art. 43 do CTN.
(CARF – Acórdão 1301-006.739 – 25/01/2024)
Portanto, entendo que assiste razão à Recorrente nesse ponto. De fato, descabe a
tributação do imóvel recebido em permuta, como entendido no TVF.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.578 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723124/2012-15
11
Com isso, dou provimento ao recurso voluntário, no que diz respeito ao item 2.1
do TVF – Omissão de Receita: Recebimentos em bens não computados na mensuração da base
de cálculo.
Por outro lado, no que tange ao item 2.2 do TVF - 2.2 – Omissão de Receita:
Suprimentos de Caixa, a Recorrente não oferece qualquer argumento capaz de afastar a
caracterização da presunção, tão somente afirmando que “os repasses e devoluções foram
efetuados em espécie e, por óbvio, não há cheques e/ou comprovantes bancários, mas tão-
somente recibos”.
O lançamento encontra base legal nos artigos 281 e 282 do RIR/99 então vigente:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do
contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá
arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por
administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual,
ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a
origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas
Vale notar que se trata de uma presunção legal e, portanto, a sua desconstituição
deve ser feita por meio de prova robusta fornecida pelo contribuinte.
Nesse sentido é, inclusive, a Súmula CARF 95, de caráter vinculante:
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos
de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou
pelo administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração
cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso em tela, o contribuinte apenas defende que os sócios teriam capacidade
financeira, mas não há comprovação da origem e efetividade da entrega, o que atrai a aplicação
da Súmula 95 e leva à manutenção da autuação neste ponto.
Nesse sentido o seguinte julgado deste CARF:
SUPRIMENTOS
DE
CAIXA.
ORIGEM.
EFETIVA
ENTREGA.
REQUISITOS
DESATENDIDOS. PRESUNÇÃO LEGAL. RECEITAS OMITIDAS. MANUTENÇÃO DA
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.578 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723124/2012-15
12
EXIGÊNCIA. A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento
de recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de
pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é elidida com a
demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos.
(Súmula CARF n° 95) (CARF – Acórdão 1102-001.383 – 13/06/2024)
Diante de todo o exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial
provimento, unicamente para afastar a infração descrita no item 2.1 do TVF – Omissão de Receita:
Recebimentos em bens não computados na mensuração da base de cálculo.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 310
DF CARF MF
Original